Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-63.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010778-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (AGRAVADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010778-63.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Ilza Maria da Silva Hungria

Processo origem: 1017944- 91.2020.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais, movida por
Ilza Maria da Silva Hungria
(Proc. nº 1017944- 91.2020.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o laudo pericial contábil, determinou a expedição de alvará à parte autora para levantamento dos valores depositados, intimou o executado para pagamento do débito remanescente sob pena de penhora online.

Defende a tempestividade e o cabimento de recurso de agravo de instrumento, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.

Afirma que a exequente, ora agravada, ajuizou a Ação Revisional em face do banco agravante, com o objetivo de conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado regular.

Explica que, após a sentença de procedência parcial e o julgamento dos recursos, a autora apresentou cumprimento de sentença no valor de R$ 53.719,02.

Sustenta, em síntese, que há excesso de execução, que o valor devido é R$ 28.500,87 e diverge dos cálculos elaborados pelo perito contábil, ao argumento de que os parâmetros utilizados estão incorretos.

Alega que o laudo pericial deveria aplicar a taxa média de mercado sobre os valores dos “saques” e posteriormente efetuar a divisão pela quantidade de meses do contrato. Contudo, argumenta que a contadoria procedeu de forma indevida, ao apurar o saldo quanto à dedução dos valores pagos mês a mês, bem assim alega que foi utilizada taxa de juros inadequada (2,02%), porquanto a correta seria 2,27%.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco e fixar o valor devido em R$ 28.500,87 ou, subsidiariamente, para determinar a nomeação de novo perito, desvinculado da contadoria judicial, a ser indicado pelo executado.

Liminar
indeferida (Id. 130877180).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 134108685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1010778-63.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravada:
Ilza Maria da Silva Hungria

Processo origem: 1017944- 91.2020.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais, movida por
Ilza Maria da Silva Hungria
(Proc. nº 1017944- 91.2020.8.11.0041), rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologou o laudo pericial contábil, determinou a expedição de alvará à parte autora para levantamento dos valores depositados, intimou o executado para pagamento do débito remanescente sob pena de penhora online.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais, movida por
Ilza Maria da Silva Hungria
, ora agravada, em face do banco agravante.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para fixar as taxas de juros do contrato em 4,80% ao mês, bem como para determinar a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desconto. Ainda, distribuiu a sucumbência entre as partes e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da condição de beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 130461696 - Pág. 161).

Interpostos recursos de apelação por ambas as partes, a sentença foi reformada parcialmente, por acórdão assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3º, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER PARCIALMENTE A PRESCRIÇÃO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso IV do Código Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

No julgamento, foi determinada a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

O acórdão transitou em julgado 10.03.2021 (Id. 130461698 - Pág. 189).

O cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 53.719,02 (Id. 130461698 - Pág. 191).

Intimado para realizar o pagamento, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 130461698 - Pág. 233) e realizou o depósito de R$ 25.218,15 (Id. 130461698 - Pág. 251).

Foi determinada a realização de perícia judicial contábil, que reconheceu a prescrição do débito no período anterior a 10.07.2017 e apurou o valor remanescente devido pelo banco executado no montante de R$ 4.016,19, já descontados os valores depositados (Id. 130461698 - Pág. 282).

A parte exequente, ora agravada, manifestou concordância total com os cálculos (Id. 130461698 - Pág. 301).

O executado, por sua vez, impugnou os cálculos, ao argumento de que deveria ser aplicada a taxa média do mercado sobre os valores de “saques”, e depois efetuar a divisão pela quantidade de meses do contrato, ou seja, do pagamento da primeira parcela, em 01.12.2009 até 01.09.2020, e considerar o valor devido com acréscimo dos juros de mora, dividido por 129 meses/parcelas (Id. 130461698 - Pág. 304). Afirma, ainda, que a contadoria equivocou-se quanto à dedução dos valores pagos mês a mês, por não limitar aos comprovados nos autos.

Na sequência, o perito judicial apresentou esclarecimentos (Id. 130461698 - Pág. 319):

“(...) Certifico a devolução dos Autos, com o devido respeito, para ratificar o cálculo da Contadoria de Ids. 68303887/68305543, pelas razões a seguir expostas.

O Executado Banco BMG S/A impugnou a metodologia utilizada pela Contadoria (Id 69311444) no recálculo do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado. O argumento utilizado pelo Executado é que os
juros remuneratórios deverão ser aplicados no percentual de cada mês (variável mês-a-mês) e não pela taxa média no mês de contratação do empréstimo
, taxa esta informada pelo Bacen.

Sem razão o Executado, pois o v. acórdão (Id 51455461) foi taxativo ao determinar que os juros remuneratórios a serem aplicados são os da taxa média para empréstimos consignados,
à época da contratação
.
Portanto, o cálculo da Contadoria foi elaborado dessa forma, não merecendo reparos, devendo ser ratificado. (...)”.

Sobreveio decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial contábil, reconheceu o excesso de execução apontado e determinou o depósito do valor remanescente devido pelo banco executado, sob pena de penhora online, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 130461698 - Pág. 332).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022